Tribunal: TJSP
Processo: 2270484-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão que indeferiu a inclusão da sócia no polo passivo – Inconformismo do autor – Cabimento - EIRELI – Dissolução regular da pessoa jurídica - Instrumento de dissolução que dispôs sobre a restituição do capital social à sócia– Configurada a extinção da pessoa jurídica, com a fase de liquidação, é possível a sucessão processual pela sócia –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão que indeferiu a inclusão da sócia no polo passivo – Inconformismo do autor – Cabimento - EIRELI – Dissolução regular da pessoa jurídica - Instrumento de dissolução que dispôs sobre a restituição do capital social à sócia– Configurada a extinção da pessoa jurídica, com a fase de liquidação, é possível a sucessão processual pela sócia – Aplicação por analogia do artigo 110 do Código de Processo Civil - Extinção da pessoa jurídica que se equipara à morte da pessoal natural, permitindo o redirecionamento da ação contra a sócia, no limite do valor que lhe foi restituído – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270484-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MAERSK
LINE A/S, é agravado CLEAR RIVER IMPORTADORA E EXPORTADORA
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270484-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9408
2
Agravo de Instrumento n° 2270484-27.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Maersk Line S/A
Agravada/Ré: Clear River Moveis e Estofados Eireli
Comarca: Santos 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Paulo Sergio Mangerona
Voto no 9408
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança

Decisão que indeferiu a inclusão da sócia no polo passivo
Inconformismo do autor
Cabimento - EIRELI

Dissolução regular da pessoa jurídica - Instrumento de
dissolução que dispôs sobre a restituição do capital social à
sócia Configurada a extinção da pessoa jurídica, com a
fase de liquidação, é possível a sucessão processual pela
sócia Aplicação por analogia do artigo 110 do Código de
Processo Civil - Extinção da pessoa jurídica que se equipara
à morte da pessoal natural, permitindo o redirecionamento
da ação contra a sócia, no limite do valor que lhe foi
restituído Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 241/242 (fls. 228/229 dos autos
principais), que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de inclusão da
sócia da empresa ré no polo passivo.
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese,
que até o presente momento não foi possível a citação da ré. Aduz que a
ré encerrou suas atividades, razão pela qual requereu a sucessão
processual para que sua sócia figure no polo passivo. Argumenta que,
diferente do que constou na decisão, não se trata de desconsideração da
personalidade jurídica ou empresário individual, mas sim sucessão
processual por aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo
Civil. Por fim, postula a reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270484-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9408
3
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O recurso foi processado no efeito devolutivo e
não houve determinação de intimação da parte contrária, pois não
formada a relação jurídico-processual
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada contra
empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) constituída
por uma única sócia, sendo que somente o capital da empresa responde
pelas dívidas da pessoa jurídica, nos termos do artigo 980-A do Código
Civil.
No caso concreto, é possível verificar que
houve a extinção da pessoa jurídica, conforme certidão da Junta
Comercial (fls. 225/226). E mais, no instrumento de desconstituição da
EIRELI, em 13/01/2020, ficou expressamente convencionado o
encerramento das atividades em 05/08/2020 e a restituição do capital
social, no valor de R$ 800.000,00, à titular. Ainda, na cláusula quarta do
referido instrumento ficou estipulado que a responsabilidade pelo ativo e
passivo ficaria a cargo da ex-titular, Talita Proença Martins, documento
assinado pela sócia e arquivado na Junta Comercial (fls. 227/228).
Diante desse cenário, ao que se nota,
atualmente já houve o encerramento e a liquidação da pessoa jurídica,
por meio da restituição do capital social à sócia, que passou a ser
expressamente responsável pelo passivo da empresa, não mais
subsistindo, portanto, a pessoa jurídica, nos termos do artigo 51 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270484-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9408
4
Código Civil:
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou
cassada a autorização para seu funcionamento, ela
subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se
conclua.
§ 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver
inscrita, a averbação de sua dissolução.
§ 2o As disposições para a liquidação das sociedades
aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas
de direito privado.
§ 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o
cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.
Se é assim, é possível a sucessão da pessoa
jurídica pela sua sócia. Isto porque o artigo 110 do Código de Processo
Civil dispõe que, havendo a morte de qualquer das partes, haverá
sucessão pelo seu espólio ou pelos sucessores. E conforme entendimento
jurisprudencial a morte da pessoa natural equipara-se à extinção da
pessoa jurídica, permitindo a sucessão processual pelos seus sócios por
analogia ao referido dispositivo.
Acerca do tema, a propósito, colaciona-se o
magistério de Theotônio Negrão:
“Art. 110: 2. Em sendo transmissível a
obrigação cuja prestação se postula na
demanda, a extinção da pessoa jurídica autora,
mesmo mediante distrato, equipara-se à morte
da pessoa natural prevista no art. 43 do
CPC/73, decorrente daí a sucessão dos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270484-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9408
5
sócios.”(Código
de
Processo
Civil
e
Legislação Processual em Vigor, 51a ed., ano
2020, p. 234).
Nesse sentido, confiram-se precedentes desta
Colenda Corte de Justiça:
“EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO
PASSIVO
POR
SUCESSÃO
PROCESSUAL
-
ADMISSIBILIDADE,
ANTE
EXTINÇÃO
DA
EMPRESA RECURSO PROVIDO.” (TJSP -Agravo de
Instrumento
no
2186309-03.2020.8.26.000-
22a
Câmara de Direito Privado - Re. Des. Matheus
Fontes- J. 17/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença - Decisão que desacolheu incidente de
desconsideração da personalidade jurídica mas,
reconhecendo a dissolução da empresa executada,
determinou a inclusão do sócio, ora agravante, no polo
passivo, em razão da sucessão processual Insurgência
do agravante Não acolhimento - Possibilidade de
inclusão dos sócios no polo passivo da demanda em
razão da dissolução regular da sociedade devedora
Extinção da pessoa jurídica, que deve ser sucedida
pelos sócios - Inteligência do art. 110 do CPC -
Recurso desprovido”. (TJSP,Agravo de Instrumento
n. 2275499-11.2019.8.26.0000, Rel. Des: Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito
Privado, j.07/01/2020)
Sendo assim, o recurso merece provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270484-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9408
6
para determinar a sucessão processual da empresa ré pela sócia, que
reponde no limite do valor que lhe foi restituído em liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora